Tribunal: TJSP
Processo: 1004593-50.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Juros moratórios legais que incidem sobre a condenação a partir do desembolso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004593-50.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-50.2020.8.26.0068 -Voto no 13354
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004593-50.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Voto no 13.354
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO RESIDENCIAL. Demonstrada a existência de nexo
causal entre os danos suportados e a descarga elétrica, não há
como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da
concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório
acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a
evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-
rogação de direitos do segurado. Dever de indenizar o dano
patrimonial configurado. Juros moratórios legais que incidem
sobre a condenação a partir do desembolso. Recurso não provido.
Vistos.
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada
procedente pela MM. Juíza Daniela Nudeliman Guiguet Leal, com a
condenação da ré no pagamento de R$ 3.463,20 (três mil, quatrocentos e
sessenta e três reais e vinte centavos), corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, desde o
desembolso, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré a sustentar a ausência de
oscilação registrada em seus sistemas na unidade consumidora, a excluir o
nexo de causalidade. Defende a observância do procedimento previsto no
artigo 414 da Resolução da Aneel. Impugna a inversão do ônus da prova.
Discorre sobre a unilateralidade dos documentos produzidos e necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-50.2020.8.26.0068 -Voto no 13354
3
realização de perícia nos objetos danificados. Pleiteia a improcedência da
ação, com inversão dos ônus sucumbenciais. Alternativamente, caso mantida
a condenação, postula a incidência de juros moratórios, a contar da citação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (folhas
239/249).
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 3.463,20 (três mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), a título de indenização
securitária paga em razão de contrato de seguro residencial firmado com
terceiro.
Em resposta, a ré impugnou a inversão do ônus da
prova, ante ausência de hipossuficiência. Aduziu que no dia e local
mencionado nenhuma oscilação ou variação da rede foi registrada em seus
sistemas. Defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços e do
nexo de causalidade. Asseverou a falta de documentos essenciais à
propositura da ação, como a apólice assinada pelas partes. Sustentou que já
decorreu o prazo de 90 dias para solicitação de ressarcimento, em
conformidade com o disposto no artigo 4o, da Resolução Normativa no
61/2004, da ANEEL. Questionou os laudos apresentados, vez que unilaterais.
Postulou a improcedência da ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
As avarias ocorridas e o nexo de causalidade com a
atividade da apelante foram demonstrados.
Os laudos de análise de cada aparelho apontam dano
decorrente de descarga elétrica, a evidenciar falha na prestação do serviço e
dispensar a necessidade de realização de perícia nos equipamentos e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-50.2020.8.26.0068 -Voto no 13354
4
imóvel do segurado (folhas 65/69 e 73/78).
E, ainda que a prova tenha sido produzida de forma
unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
As excludentes de responsabilidade como caso
fortuito, força maior por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário do
sistema energético, não foram comprovadas.
Ademais, a responsabilidade da apelante é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
A concessionária não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme dispõe o artigo
373, II, do novo diploma processual civil.
Não há se falar em problemas da rede interna, nem
em descarga atmosférica.
O argumento de inaplicabilidade das normas
previstas no Código de Defesa do Consumidor, também não merece
acolhimento.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no 414/2010,
corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-50.2020.8.26.0068 -Voto no 13354
5
nesses mesmos termos:
“... concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um
raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica deve adotar medidas preventivas, como por exemplo,
instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão,
que pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto
circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis
Felipe Salomão; SJe 01.08.2012).
Frise-se que as empresas securitárias seguem
rigoroso procedimento na avaliação dos sinistros e pedidos de indenização, a
fim de evitar locupletamento da parte contratante.
A fornecedora de energia deveria ter provado o
adequado fornecimento de energia elétrica na residência do segurado na data
do fato, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
O ressarcimento deverá ser nos exatos termos
daqueles já pagos ao consumidor (folhas 79/80).
Destarte, configurado o dever de indenizar, de rigor
a procedência da ação.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A correção monetária e a aplicação dos juros
moratórios incidem desde o desembolso, como determinado pelo juízo de
origem.
A propósito:
“Apelação. Prestação de Serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-50.2020.8.26.0068 -Voto no 13354
6
improcedência. Desnecessidade do esgotamento prévio da via
administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Nexo entre a descarga
elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos devidamente
demonstrados. Regularidade dos laudos apresentados pela autora,
elaborados por terceiros sem relação com as partes.
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de
serviços, e objetiva do prestador do serviço público essencial (art.
37, §6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas
a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e 373,
inciso II, do CPC. Sentença modificada. Recurso provido.” (TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1028472-16.2018.8.26.0114, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. em
5/06/2019).
“Apelação Cível. Ação de Regresso. Seguradora
que pretende ressarcimento de valores dispendidos em pagamento
a seus segurados. Sentença de improcedência. Pleito recursal da
seguradora autora. Seguradora que se sub-roga nos direitos e na
posição jurídica dos seus segurados, com aplicação da legislação
consumerista. Pretensão da autora fundada em pedido de
indenização, em razão dos danos decorrentes de fato do serviço
prestado pela concessionária ré. Adimplida a indenização
securitária, a seguradora sub-roga-se no direito de seus segurados
e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação
dos danos aos equipamentos elétricos, decorrente de falha na
prestação dos serviços da ré. Inteligência e aplicação do artigo
786 do Código Civil. Dever de indenizar configurado, ante a prova
de ocorrência do dano e do nexo de causalidade. Teoria da
responsabilidade
civil
objetiva,
de
assunção
de
risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público
da concessionária ré. Exegese do art. 37, §6o da CF c.c. art. 14 do
CDC. Nexo causal
demonstrado pelos laudos coligidos.
Condenação da concessionária ré ao ressarcimento à autora do
montante postulado. Reembolso que deverá ser corrigido
monetariamente pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso, acrescido de juros de mora pela taxa de 1%. Inversão
do ônus sucumbencial. Sentença reformada. Apelo provido.”
(TJSP,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1007481-53.2017.8.26.0114, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. em
22/12/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento
de energia elétrica Ação regressiva proposta por seguradora
Dispensabilidade de pedido administrativo
Alegação de
oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-50.2020.8.26.0068 -Voto no 13354
7
segurados da autora Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos
nos
equipamentos
devidamente
demonstrados

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público
(art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1017326-12.2017.8.26.0114, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 19/06/2018).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA
FORNECEDORA. REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO.
DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AÇÃO PROCEDENTE.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação não provido.”
(TJSP,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. em
19/03/2017).
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DIREITO
DE
REGRESSO
EXERCIDO
PELA
SEGURADORA
AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
NÃO
CONFIGURADAS
EXCLUSÕES
DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO CAUSAL
ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA E O
RESSARCIMENTO DOS DANOS RECLAMADOS. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
Contrato de seguro residencial Descarga de energia elétrica, que
ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a residência do
segurado -Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica - Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se subroga
em todos os direitos do segurado, que era consumidor - Alegação
de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior
que não é suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à
própria atividade da ré
Precedentes - Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Acesso
ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo Restituição devida - Correção monetária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-50.2020.8.26.0068 -Voto no 13354
8
desembolso - Juros de mora, contudo, da citação
Recurso
provido, em parte, apenas para que os juros de mora incidam
desde a citação.” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4.
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase
do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma,
Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004593-50.2020.8.26.0068 -Voto no 13354
9
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator